Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-14.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO TRIQUES BARBOSA - CPF: 032.200.311-37 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SERGIO TRIQUES BARBOSA

APELADO(S):

OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA
DE JUROS.
INOCORRÊNCIA
DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
parcial
procedente o pedido de revisão de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas tarifas bancárias cobradas, justificando a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas protetivas do consumidor.

As cláusulas contratuais são claras e atendem ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, mas a parte autora não apresentou prova mínima indiciária dos fatos alegados.

Não há indícios de vício de consentimento ou abusividade na cobrança de juros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de abusividade na cobrança de juros em contrato de
aquisição de veículo
, não havendo elementos para a revisão contratual ou indenização por danos materiais."
”

Dispositivo relevante citado: Decreto 22.626/33; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por SERGIO TRIQUES BARBOSA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT no bojo da ação revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

"Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada por
Sérgio Triques Barbosa
em face do
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento
, todos qualificados
.

Alegou que celebrou com a parte ré um contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 14.511,10, em 36 prestações no valor de R$ 642,40.

Insurgiu-se acerca das tarifas e demais encargos contratuais.

Requereu, assim,
“seja o contrato objeto desta exordial declarado abusivo e devidamente revisado por este D. Juízo, sendo expurgado do contrato o montante de R$ 1.053,90, sendo o valor restituído em dobro”; “expurgo dos valores constantes no item anterior, seja reconhecido como valor legalmente financiado o importe de R$ 13.457,20, sendo as parcelas recalculadas incidindo a taxa pactuada de 3,60 a.m.”.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 96078780/96080254.

Decisão inicial em Id.96815428.

A parte requerida apresentou contestação em Id. 109223337. Arguiu preliminares. Sustentou a legalidade dos encargos contratuais/tarifas e a ausência de abusividade. Refutou o pedido de repetição de indébito. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (Id. 109524741/109524756).

As partes não conciliaram em audiência (Id. 113080656).

Impugnação à contestação em Id. 119045441.

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (Id.136294215 e 139108801).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes nos autos.

Forçoso pontuar que, ao caso, embora a relação estabelecida se caracterize como de consumo, não se justifica a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, porquanto não se verifica a presença da hipossuficiência técnica de sua parte a comprovar os fatos por si alegados.

Ademais, requerido o julgamento antecipado, não há se falar em inversão do ônus da prova.

Com relação a oposição à gratuidade em favor da parte autora, cumpre salientar que o benefício decorre da simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, cabendo ao julgador deliberar acerca da necessidade ou não de apresentação de outros elementos que corroborem a afirmativa.

Ademais, tal presunção somente pode ser elidida por prova em contrário, que demonstre, de forma efetiva, capacidade econômica incompatível com o
benefício, o que não se verifica, razão pela qual rejeito a impugnação a gratuidade.

Superadas a questão, passo ao mérito.

Da análise do conjunto probatório, tem-se como incontroversa nos autos a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato firmado em 07/08/2020, materializado pela Cédula de Crédito Bancário n. 1.02529.0000388.20 e demais documentos (Id. 109524748/109524755), referente a um financiamento no valor total de R$ 14.511,10, em 36 prestações no valor de R$ 642,40.

Pois bem.Em que pese a argumentação da parte autora, não se constata a cobrança de taxa de juros superior àquela ajustada no contrato firmado entre as partes, tendo ocorrido apenas a capitalização de juros contratados, com amparo na legislação vigente e aplicável à espécie, não subsistindo a irresignação da parte autora.

Registre-se que os encargos pactuados pelas partes são estabelecidos e fixados pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, não se avistando do indigitado ajuste qualquer ilegalidade, até porque às instituições financeiras não se aplica a limitação das regras da Lei de Usura, nem à taxa legal de juros de 1% ao mês ou 12% ao ano (
Súm
. 596, STF;
Súm
. 382, STJ).

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. [...]. (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Com efeito, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva.

No caso concreto, denota-se que as partes litigantes celebraram contrato de financiamento estabelecendo de forma clara a taxa de juros remuneratórios em 3,60% a.m. e 52,87% a.a., bem como a taxa do CET (Custo Efetivo Total da operação), no percentual de 4,11% a.m. e 63,17% a.a. (Id. 109524755), por se tratar do
acumulo
dos juros remuneratórios e da totalidade de encargos e de despesas incidentes na operação de crédito com a qual concordou a parte autora.

Nessa perspectiva, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, bem como a taxa do CET (Custo Efetivo Total) foram atribuídas no âmbito do contrato bancário firmado, a cobrança dos juros na forma pactuada não merece alteração, na exata medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação.

Impende salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377 RG/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5o da edição da Medida Provisória no 1.963
17, de 30/03/2000, reeditada até a Medida Provisória no 2.170
36, de 23/08/2001, reconhecendo que é constitucional a edição de medida provisória para tratar sobre a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Dessa forma, a partir de 31 de março de 2000, a capitalização mensal de juros, desde que convencionada nos contratos celebrados com instituições financeiras, possui suporte legal para aplicação.

No caso dos autos, denota-se que o contrato foi firmado em 2020, ou seja, após a vigência da MP 1963
17, bem como que a capitalização dos juros restou expressamente pactuada, sendo que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, não havendo motivos para afastar a capitalização dos juros. Confira-se:

REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. I - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva de juros remuneratórios. II - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ. III - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC IV - Apelação desprovida. (TJDF 07002895320198070001 DF 0700289-53.2019.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 25/09/2019, p. 03/10/2019).

No que se refere à cobrança de tarifas, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, consoante 2a tese estabelecida no REsp repetitivo 1.225.573 (2a Seção do STJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, p. 24/10/2013).

Com relação ao seguro prestamista, ainda que previsto no contrato assinado pela parte autora, para que seja admitida sua cobrança, é preciso analisar se a contratação de tal serviço ocorreu de maneira livre e espontânea pelo consumidor.

Assim, deve-se observar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou as seguintes teses (Tema 972), também no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, destacando a importância não apenas da livre contratação do seguro pela parte, como também da liberdade em escolher a financeira ou seguradora com quem irá contratar.

No caso dos autos, ainda que conste do contrato a opção de contratar ou não o seguro, assim como proposta de adesão em apartado, a parte requerida não apresentou quaisquer documentos que indiquem que o requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em questão, assim como no que se refere a “assistência” pela “Mondial Serviços”. Dessa forma, a cobrança das respectivas tarifas ser afastada. A propósito:

Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c pedido de consignação em pagamento. Encargos de inadimplência. Juros moratórios. Limitação da cobrança ao percentual de 1% ao mês. Despesa com registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação dos serviços demonstrada. Seguro (Seguro Auto Casco, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista,
Seg
AP Premiado ICATU). Indícios de venda casada. Irregularidade. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do indébito de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido em parte, improvido o do banco réu. (TJSP - AC: 10001106820218260382 SP 1000110-68.2021.8.26.0382, Relator: Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2022, p. 14/07/2022).

CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro, do Seguro de proteção financeira e da Assistência (Mondial Serviços) – Revelia - Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Acolhimento parcial – Tarifa de cadastro que teve sua validade assentada pelo STJ, que editou a Súmula 566 – Impossibilidade, portanto, de que seja expurgada do contrato, não se vislumbrando cobrança excessiva - Seguro -
REsp.

repetivo
no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018, que fixou a tese a ser observada acerca da contratação de SEGURO PRESTAMISTA, declarando que o consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, não se vislumbrando, no caso em tela, que lhe tenha sido oportunizada escolha de outra seguradora – Assistência (MONDIAL SERVIÇOS) - Configuração de típica venda casada, prática ilegal, a teor do contido no art. 39, I, do CDC – Precedentes - Reconhecimento de abusividade das referidas cobranças (Seguro e Assistência), com determinação de devolução dos valores pagos a esse título, acrescido dos consectários legais - Sentença reformada – [...]. Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão. (TJSP - AC: 10434743220228260002 SP 1043474-32.2022.8.26.0002, Relator: Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 18/01/2023, p. 18/01/2023).

Assim, admite-se a repetição do indébito e/ou compensação dos valores, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Registre-se que a exclusão das referidas tarifas não importa em descaracterização da mora por se tratar de cláusula acessória (Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS).

Consigne-se que, conforme Súmula 381 do STJ, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, consequentemente, fica o magistrado limitado ao que foi proposto na demanda (art. 141 do CPC), sendo vedado proferir decisão diversa da pedida (art. 492 do CPC).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, apenas para afastar a exigibilidade das tarifas de seguro e de assistência, no valor total de R$ 1.053,90 (mil e cinquenta e três reais e noventa centavos) e, consequentemente, condenar a parte ré a restituir à parte autora, na forma simples os valores adimplidos em excesso, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, autorizada a compensação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência mínima da parte ré, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, fica sobrestada a exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
"

Em suas razões recursais (ID. 279921382), o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de recálculo das parcelas após a exclusão das tarifas declaradas ilegais, sob pena de resultar na aplicação de taxa superior à efetivamente contratada, o que configuraria onerosidade excessiva.

2. Cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, porquanto caracterizada a má-fé da instituição financeira.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença determinando o recálculo das parcelas incidindo a taxa de juros efetivamente contratada, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a majoração da verba honorária.

Recurso tempestivo (ID. 279921383) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 279921045).

Contrarrazões (ID. 279921385) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SERGIO TRIQUES BARBOSA

APELADO(S):

OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação apresentado por SERGIO TRIQUES BARBOSA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT no bojo da ação revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais afastando a exigibilidade das tarifas de seguro e assistência, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores adimplidos em excesso.

O recorrente, em suma, defende a necessidade de recálculo das parcelas após a exclusão das tarifas declaradas ilegais, sob pena de resultar na aplicação de taxa superior à efetivamente contratada, o que configuraria onerosidade excessiva.

Sustenta, nesse contexto, o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, porquanto caracterizada a má-fé da instituição financeira.

Ademais, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Lado outro, a recorrida assevera a impossibilidade de revisão do Custo Efetivo Total (CET) da operação, porquanto essa indicação possui cunho meramente informativo.

Pontua, outrossim, a ausência de comprovação de má-fé apta a ensejar a repetição do indébito em dobro.

Aduz, por outro lado, o não cabimento da majoração dos honorários sucumbenciais
e
pugna pelo desprovimento recursal e manutenção da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de recálculo das parcelas após a exclusão das tarifas declaradas ilegais, sob pena de resultar na aplicação de taxa superior à efetivamente contratada, o que configuraria onerosidade excessiva.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Contudo, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito." (
AgInt
no
AREsp
2298281/RJ)
.

No caso concreto, incumbia ao autor fazer prova mínima da existência
de ilegalidade ou abusividade, o que no caso não restou demonstrado
, conforme apontado na sentença no que diz respeito aos juros combatidos.

De todo modo,
n
o que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame
de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem
exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

De todo modo, nos contratos, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
3,
60
% ao mês e
52,87
% ao ano (ID.
279921040
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-04-03
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
0,79
% e a maior
3,69
%, enquanto que a menor taxa anual é de
9,83
% e a maior
54,44
%.

Assim, os valores pactuados pel
o
Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Em conclusão, destaco que o Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução no 3.517/2007, o qual não inclui apenas os juros remuneratórios do contrato, mas abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação.

Assim, apontar eventual cobrança a maior desconsiderando a possibilidade de cobrança do CET é descabida, visto que a Recorrente não desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer trouxe qualquer parâmetro de comparação nos autos.

Desta maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. Cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, porquanto caracterizada a má-fé da instituição financeira.

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na cobrança na forma realizada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025